Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745397-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADERCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nadercílio Vieira das Mercês Teixeira em face da r. decisão (ID 175470511, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Exequente/Recorrente. O Agravante, por meio da petição de ID 53192574, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator